Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-83.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
19/10/2020
Número: 0600011-83.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600011-83.2020.6.16.0176
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600011-
83.2020.6.16.0176 que indeferiu o requerimento inicial para que a eleitora passe a integrar a relação
de filiados do Rede Sustentabilidade até que se cumpra o requisito previsto em lei. (Pedido de
regularização de filiação partidária formulado, sob a denominação Representação por desídia, por
Vanessa dos Santos em face dos Diretórios Estaduais do partido Rede Sustentabilidade e do
Partido dos Trabalhadores - PT, com fundamento no art. 19, § 2º, da Lei 9.096/95, requerendo a
regularização da situação de sua filiação partidária com a devida correção nos cadastros ou com a
inclusão de seu nome na lista especial, vez que quer se candidatar, nas Eleições de 2020, pelo
partido Rede Sustentabilidade e está tendo o seu direito à tempestiva filiação partidária malferido,
na medida em que ainda consta o registro de que estaria filiada ao PT, quando, na verdade, já
possui a filiação ao REDE) RE2.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANESSA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JAIR MANSANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PT PARANÁ (TERCEIRO INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (TERCEIRO INTERESSADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11177
116
14/10/2020 16:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.402

RECURSO ELEITORAL 0600011-83.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
- OAB/PR0074986A
ADVOGADO: JAIR MANSANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PT PARANÁ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
TERCEIRO INTERESSADO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR
- OAB/PR16759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR66281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR94217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR36343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES

EMENTA – RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO – LISTA ESPECIAL – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESÍDIA
INCONTROVERSA DO PARTIDO POLÍTICO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de filiações
partidárias.
2. Na moldura fática há confissão de desídia do partido, na medida que deixou de
retirar o nome da eleitora da sua lista de filiados impossibilitando, assim, que ela
se mantivesse filiada ao partido de interesse.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 11177116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral (ID. 8752966) interposto por VANESSA DOS
SANTOS em face da sentença (ID. 8751716) prolatada pelo Juízo da 176ª Zona
Eleitoral - Curitiba que indeferiu a inclusão da recorrente na relação oficial de filiados do
partido REDE SUSTENTABILIDADE.
Na origem, a recorrente ajuizou representação por desídia contra Partido
dos Trabalhadores e Rede Sustentabilidade informando que pretende lançar seu nome
em Convenção do Partido REDE para as eleições de 2020 contudo, decorrido o prazo
de filiação, verificou que ainda encontrava-se filiada ao Partido dos Trabalhadores – PT
desde 23/03/20.
Em razões recursais (ID. 8752966), a recorrente afirma que anteriormente
filiou-se ao Partido dos Trabalhadores entretanto, por motivos pessoais, a postulante
decidiu desfiliar-se do PT e filiar-se à REDE, entendendo que houve desídia do Partido
dos Trabalhadores ao “não [ter] baixado sua filiação, impedindo que a REDE incluísse
seu nome no sistema da Justiça Eleitoral (filiaweb)”.
Argui, preliminarmente, a nulidade processual sob o argumento de
ausência de intimação do Partido dos Trabalhadores para esclarecer os fatos narrados
na exordial, bem como pela impossibilidade de produção de prova testemunhal.
No mérito, aduz que o ato de desfiliação não depende de deferimento, seja
do partido político, seja da Justiça Eleitoral avocando a incidência do inciso V, do artigo
22, da Lei 9096/95 que estabelece como causa de cancelamento imediato da filiação
partidária a filiação a outro partido. Afirma que realizou a comunicação de sua
pretensão de se desfiliar do Partido dos Trabalhadores à Justiça Eleitoral colacionando
aos autos
enviado à 176ª ZE de Curitiba (fl. 12, do id. 8752966).
email
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para
declarar a nulidade do processo, devolvendo os autos ao Juízo de origem em diligencia,
e, no mérito, reformar a sentença para reconhecer a filiação partidária da recorrente à
REDE.
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 9177516), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso eleitoral interposto.
Ato contínuo, considerando manifestação espontânea do partido REDE
SUSTENTABILIDADE (id. 8751016), bem como alegação de nulidade processual em
Num. 11177116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

razão da ausência de intimação do PARTIDO DOS TRABALHADORES para esclarecer
sobre o pedido de desfiliação da Requerente, determinei a intimação do Partido dos
Trabalhadores – que se manifestou por seu órgão estadual informou que o diretório
municipal estaria de acordo com o pedido de desfiliação da Recorrente (id. 9577266).
Em nova manifestação, a recorrente aduz novamente as razões já
expostas, pugnando pelo provimento do recurso (id. 9611366).
Considerando a manifestação do diretório estadual do Partido dos
Trabalhadores, determinei a intimação do diretório municipal para se manifestar.
Devidamente intimado (id. 10109016), o Órgão Definitivo de Curitiba do
Partido dos Trabalhadores se manifestou aduzindo que, apesar da ausência de
formalização do pedido de desfiliação da recorrente ao PT, o partido não se opõe à
filiação de Vanessa ao REDE (id. 10251466).
Em nova manifestação, a recorrente aduz, quanto ao formal pedido de
desfiliação junto ao PT, que “a realidade vivida na pandemia do novo corona vírus
possui o condão de relativizar as exigências de comparecimento físico de alguém num
partido pata colher uma assinatura e um carimbo”, reiterando, quanto as demais
matérias, as razões recursais (id. 10542316).
Na sequência, sobreveio petição do Partido dos Trabalhadores de Curitiba
confirmando o recebimento, “através de seu Secretário de Organização e pelo
whatsapp, o pedido de desfiliação da recorrente, não tendo, porém, tomado as
” (id. 10556066).
providências
Em última manifestação, a Recorrente afirma que, consoante confirmação
do partido, está caracterizada a desídia deste em proceder a baixa da filiação da
eleitora junto ao PT, o que impossibilitou a anotação da sua filiação no sistema Filiaweb
junto ao Rede. Afirma que registrou seu pedido de registro de candidatura para as
eleições vindouras, requerendo o julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, merecendo conhecimento.
Cumpre inicialmente analisar o argumento lançado pela recorrente de
nulidade processual, por ausência de intimação do Partido dos Trabalhadores para se
manifestar no presente feito.
Num. 11177116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

Diante do contexto fático narrado, considerando manifestação espontânea
do partido Rede Sustentabilidade, bem como alegação de nulidade processual em
razão da ausência de intimação do Partido dos Trabalhadores, determinei a intimação
desta agremiação para que se manifestasse sobre o pedido de desfiliação da
Recorrente, bem como informasse se houve apresentação do pedido formal de
desfiliação da eleitora.
Assim, tendo a agremiação vindo aos autos, confirmando o recebimento do
pedido de desfiliação e confessado que deixou de proceder tal anotação (id. 10556066),
deixo de acolher a alegação de cerceamento de defesa, diante do atendimento da
diligência e da consequente oportunidade de manifestação da recorrente sobre as
informações juntadas pela agremiação do PT de Curitiba (id. 10381616 e 10559166).
No mérito, o recurso merece ser provido.
A questão atinente à duplicidade de filiação partidária é tratada de forma
bastante clara no parágrafo único, do artigo 22, da Lei n.º 9.096/95, nos seguintes
termos:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Neste sentido, o dispositivo é claro ao determinar que, no caso de
existência de multiplicidade de filiações, prevalecerá a filiação mais recente.
Pois bem. Da consulta ao Filiaweb, verifica-se que a recorrente
encontrava-se filiada ao REDE desde 13/03/2020 e ao PT desde 23/03/2020,
prevalecendo sua filiação junto ao PT porque mais recente. Confira-se:
Conforme relatado pela recorrente, em que pese filiada ao PT, não mais
possuía interesse em manter-se filiada a esta agremiação e, em busca de registrar sua
candidatura para as eleições vindouras formalizou pedido de desfiliação ao PT, ao
tempo que mantinha tratativas com o partido REDE (conforme foto de publicação em
sua rede social facebook - fl. 7, id. 8752966).
Num. 11177116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

Em vista do contexto da situação excepcional da pandemia COVID e a
consequente suspensão do atendimento presencial, a recorrente encaminhou
mensagem, via whatsapp, ao Secretário de Organização do Partido dos Trabalhadores
de Curitiba/PR, Sr. Dionisio, conforme cópia da conversa juntada à fl. 11, id. 8752966.
No curso do procedimento, o órgão partidário do PT de Curitiba confirmou
que recebeu o pedido de desfiliação da recorrente e não tomou as providências
necessárias para baixar seu nome no sistema de filiados (id. 10556066), o que
impossibilitou a recorrente de “manter-se” filiada ao Rede pois a última inserção no
sistema filia para a inscrição eleitoral da requerente seria referente a filiação junto ao
PT.
No caso em apreço, resta verificada a hipótese de desídia do Partido dos
Trabalhadores, razão pela qual merece acolhimento a alegação da recorrente de
impossibilidade de anotação de sua filiação no partido REDE, em vista da ausência de
baixa pela agremiação, no sistema filia, da filiação junto ao PT, prosperando o pedido
da requerente de inclusão de seu nome no rol de filiados do partido REDE de
Curitiba/PR.
Em conclusão, o recurso interposto merece ser provido, uma vez que
restou demonstrado nos autos a desídia do Partidos dos Trabalhadores em desfiliar a
recorrente de sua lista de filiados, devendo ser restabelecida a filiação de Vanessa dos
Santos ao partido REDE.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral a
fim de, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, dar-lhe provimento para
restabelecer a filiação de VANESSA DOS SANTOS ao Partido REDE
SUSTENTABILIDADE, nos termos da fundamentação.
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA, RELATOR

VOTO VISTA
Senhor Presidente, pedi vista em mesa dos presentes para melhor apreciar a questão atinente
à prova da data em que a recorrente teria se filiado ao Partido dos Trabalhadores pois, embora
Num. 11177116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

conste formalmente dos registros lançados no Filiaweb, alega que sua filiação nessa
agremiação teria sido realizada um mês antes.
Analisando a documentação colacionada, cheguei à conclusão de que essa assertiva é
verdadeira.
Com efeito, por ocasião dos embargos de declaração em primeiro grau, a recorrente referiu que
havia se filiado ao PT em cerimônia pública da agremiação, indicando a postagem do fato na
sua página oficial e com registro em vídeo.
O evento, que teria ocorrido no dia 14/02/2020, foi divulgado na página do partido no dia
15/02/2020:
Num. 11177116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

Num. 11177116 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

No vídeo em destaque no final da página, aos 28min40s, consta fala do presidente do diretório
municipal, Angelo Vanhoni, comunicando a filiação de três mulheres - uma das quais a
recorrente.
Com isso, senhor Presidente, concluo que há prova suficiente de que a filiação da recorrente
ao PT não se deu na data de 23/03/2020, como restou lançado no Filiaweb, mas sim em
14/02/2020.
Em decorrência, a filiação ao REDE, havida já no mês de março do corrente, é a mais recente
e deve prevalecer.
Forte nessas considerações, tenho a honra de acompanhar o nobre relator no sentido de
deferir a reversão do cancelamento da filiação da recorrente ao REDE.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

Num. 11177116 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600011-83.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A, JAIR MANSANO - PR0074986A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11177116 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/10/2020 16:34:32
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101416343148900000010632492
mero do documento: 20101416343148900000010632492